Tribunal: STF
Processo: AO 2688
Classe: AO
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de ação ordinária proposta por Associação dos Notários e Registradores de Alagoas - ANOREG/AL contra a União e o Estado de Alagoas, na qual se pretende declaração da nulidade da decisão proferida pelo Conselho Nacional de Justiça - CNJ nos autos do Procedimento de Controle Administrativo - PCA 0001402-19.2018.2.00.0000 (doc. 3, p. 205).



    Em síntese, alega que:



    [...] no ano de 2016, tendo em vista o posicionamento da augusta Corte Estadual Alagoana, foi editado o Provimento n.º 04, da CGJ/AL (doc. 05), onde, reconhecendo a inconstitucionalidade do desconto heterônomo praticado sob a égide do art. 290, da Lei n.º 6.015/73, determinou que as Serventias Extrajudiciais do Estado de Alagoas deixassem de conferir o desconto de 50% (cinquenta por cento) para os cidadãos que buscavam adquirir o primeiro imóvel residencial mediante financiamento pelo Sistema Financeiro de Habitação - SFH. 



    [...]



    [...] após provocação realizada junto a douta CGJ/AL pelo Exmo. Deputado Estadual, Sr. Rodrigo Santos Cunha, foi decidido através do Processo Administrativo n.º 2069/2017 (doc. 06), pela nulidade do provimento n.º 04/2016, da CGJ, restando assim ementado o decisum: 



    CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA. DESCONTO NOS EMOLUMENTOS. REGISTRO DO PRIMEIRO IMÓVEL. RECEPÇÃO DO ARTIGO 290 DA LEI DE REGISTROS PUBLICOS PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ILEGALIDADE DO PROVIMENTO N.º CGJ/ AL N.º 04/2016. APLICAÇÃO DO ARTIGO 290 LEI DE REGISTROS PUBLICOS. OS EMOLUMENTOS INCIDENTES SOBRE TODOS OS ATOS DE REGISTRO, REFERENTES À PRIMEIRA AQUISIÇÃO PARA FINS RESIDENCIAIS, FINANCIADA PELO SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO, SERÃO REDUZIDOS EM 50% (CINQUENTA POR CENTO). NULIDADE ABSOLUTA DO PROVIMENTO N.º CGJ/AL N.º 04/2016 RECONHECIDA E DECLARADA, COM EFICÁCIA EX NUNC. INTERPRETAÇÃO E INCIDÊNCIA DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA LEGALIDADE, DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA PROPORCIONALIDADE, ALÉM DA PRÓPRIA TEORIA DO FATO CONSUMADO. REVOGAÇÃO DO PROVIMENTO CGJ/AL Nº 11/2011. EXPEDIÇÃO DE NOVO PROVIMENTO. PEDIDO DEFERIDO. (sem negritos e sublinhamentos no original) 



    11. Ante a decisão em referida, a douta CGJ/AL, então, editou um novo provimento, desta vez o 13/2017 (doc. 04), onde, em síntese aduziu:



    [...]



    Art. 2º A redução dos emolumentos a que se refere o artigo 1º deste Provimento é assegurada a todos os imóveis financiados pelo Sistema Financeiro da Habitação, independentemente da espécie de garantia firmada no negócio jurídico celebrado entre as partes e da proporção do valor financiado, assegurando-se, ainda, o ressarcimento da quantia recolhida à maior, a partir da vigência do presente Provimento. 



    12. Ocorre que, ainda não contente com o desfecho da questão, o r. Ministério Público Estadual, no uso de suas prerrogativas, ingressou com um PCA perante o r. CNJ, onde buscou rever a modulação dos efeitos empregada pela douta CGJ/AL na decisão do Processo Administrativo n.º 2.069/2017 e no Provimento n.º 13/2017, tendo então obtido decisão com a seguinte parte dispositiva: 



    Diante do exposto, observada a prerrogativa constante do artigo 25, inciso VII, do Regimento Interno deste Conselho, julgo procedente o pedido para: (i) declarar a nulidade, em parte, da decisão proferida no Processo Administrativo Virtual n. 2017/2.069, da Corregedoria-Geral da Justiça do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, para dela excluir a determinação de eficácia ex nunc à anulação do Provimento CGJ/AL n. 04/2016; (ii) declarar a nulidade parcial do artigo 2º do Provimento CGJ/AL n. 13, de 21 de março de 2017, para dele excluir a expressão “a partir da vigência do presente Provimento”. (grifo nosso) 



    13. Desta forma, no intuito, dentre outros, de garantir a segurança jurídica dos atos praticados, restou à ANOREG/AL recorrer ao Poder Judiciário em defesa dos direitos de seus associados, o que faz através desta ação. (doc. 3, pp. 206-210)



    Ao final, requer:



    e) julgue totalmente procedente a ação, declarando nula de pleno direito a decisão proferida nos autos do PCA n.º 0001402-19.2018.2.00.0000 do colendo Conselho Nacional de Justiça, e, via de consequência, retornando o texto do Provimento n.º 13/2017, da CGJ/AL, ao seu status quo, qual seja, com efeitos ex nunc em relação a concessão do desconto previsto no art. 290, da Lei n.º 6.015/73. (doc. 3, p. 233)



    Citada, a União contestou o feito (doc. 2, pp. 97-106).



    O Estado do Alagoas apresentou manifestação (doc. 3, pp. 12-25) e posterior contestação do feito (doc. 1, pp. 144-155).



    A autora manifestou-se sobre as contestações (doc. 1, pp. 130- 139)



    Em primeiro grau, a demanda foi julgada improcedente (doc. 1, pp. 118-122.



    O Tribunal Regional Federal da 5ª Região reconheceu a incompetência para o julgamento da causa, determinando a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal, em acórdão com a seguinte ementa:



    EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 290 DA LEI Nº 6.015/73. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. COMPETÊNCIA DO STF. ATO DO CNJ. (doc. 1, p. 20)



    Assim, os autos vieram redistribuídos a S.Exa., o Ministro Ricardo Lewandowski, que me antecedeu na relatoria do feito.



    Considerando o tempo transcorrido, intimei a parte autora para que se manifestasse sobre o interesse de agir na ação (doc. 10).



    O prazo da parte autora decorreu sem qualquer manifestação (doc. 13).



    É o relatório. Decido.



    Nesta ação ordinária, a autora (ANOREG/AL) pretendia discutir decisões proferidas pelo Conselho Nacional de Justiça em 2017 e 2018, que vêm, em tese, sendo cumpridas desde então, sem maiores questionamentos.



    Nestes autos, não houve qualquer requerimento ou manifestação, de nenhuma das partes, desde pelo menos, junho de 2022.



    Por esse motivo, determinei a intimação da parte autora para que se manifestasse se ainda existiria interesse de agir nesta ação. No entanto, não houve qualquer manifestação.



    Nesse contexto, diante do silêncio das partes, verifico que o quadro está estabilizado, sendo desnecessária a continuidade da tramitação da presente ação.



    Posto isso, julgo extinta a presente ação sem resolução do mérito, em razão de ausência do interesse de agir, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil, combinado com o art. 21, IX, do Regimento Interno do STF.



    Sem condenação em honorários, considerando a natureza da ação (art. 18 da Lei 7.347/1985).



    Publique-se.



    Brasília, 7 de maio de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator